Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702102-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. C. AGRAVADO: W. A. S. C., J. A. C., V. A. C., W. A. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA ARAUJO CARNEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do inventário no 0019785-77.2008.8.07.0007, indeferiu o pedido de alienação de imóveis. Eis o teor da decisão agravada (ID 53456097): “Últimas declarações (Id 108676827). Os bens cuja alienação pretendem os herdeiros não se encontram no nome do falecido, já tendo sido, inclusive, objeto de outros autos com inclusão de indisponibilidade. Assim, considerando o princípio da continuidade registral, INDEFIRO, por ora, o pedido para alienação dos imóveis individualizados em Id 217771226 e Id 217771227. Por sua vez, conforme consta das últimas declarações, já foi requerido o registro em nome do espólio junto ao cartório competente. Assim, intime-se a inventariante a juntar certidão de matrícula dos imóveis indicados, já com o registro dos imóveis em nome do falecido. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID 68068978) a parte agravante informa que, na origem, tramita processo de inventário (há mais de 16 anos) dos bens deixados pelo falecimento de Cleuber Rodrigues Carneiro. Alega que prestou esclarecimentos ao Juízo a quo acerca do imposto devido (ITCMD) referente aos imóveis localizados no Distrito Federal, bem como da necessidade da venda de bens do espólio para pagamento de impostos, taxas, custas judiciais, dentre outras dívidas. Todavia, a r. decisão guerreada indeferiu o pleito de venda dos imóveis, em que pese a concordância das partes para que haja a alienação. Afirma que “a alienação dos direitos possessórios dos referidos lotes em nada desafia, data vênia, o princípio da continuidade registral, tampouco a indisponibilidade processual dos bens.” Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, reformando-a, ao final, para deferir a alienação dos lotes 27 e 29, localizados na Quadra 19, Conjunto A, Loteamento Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, a agravante requer, em sede de liminar, a suspensão do processo até que se verifique a pertinência/possibilidade de alienação dos lotes 27 e 29, localizados na Quadra 19, Conjunto A, Loteamento Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás, objetos do inventário no 0019785-77.2008.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista inexistir qualquer notícia do perecimento do direito ou risco ao regular andamento da lide de origem. Ademais, em tese, verifica-se a pendência da regularização do registro dos aludidos imóveis em nome do espólio junto ao cartório competente, cuja providência pela juntada da certidão atualizada da matrícula dos bens foi atribuída à inventariante, nos termos da r. decisão recorrida. Nesse quadro, entendo que a pretensão recursal permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os demais herdeiros para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator